Tribunal: TJSP
Processo: 2009789-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. "Contrato de Representação de Seguros". Autora que reclama a manutenção dos serviços fornecidos pela Empresa ré, ressaltando a inadimplência e a consequente rescisão do contrato com a Empresa 1, 2, 3 Milhas. DECISÃO que deferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de concessão da medida "inaudita

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. "Contrato de Representação de Seguros". Autora que reclama a manutenção dos serviços fornecidos pela Empresa ré, ressaltando a inadimplência e a consequente rescisão do contrato com a Empresa 1, 2, 3 Milhas. DECISÃO que deferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de concessão da medida "inaudita altera parte". Nulidade não vislumbrada. Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*